Tribunal: STF
Processo: CJ 6695
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-24
Data de publicação: 1988-11-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM
INFRAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA (ART. 205 DO CÓDIGO PENAL),
PRATICADO EM DETRIMENTO DE SERVIÇO E INTERESSE DE AUTARQUIA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (INCISO IV, DO ART. 125, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1969, HOJE INCISO IV, DO ART. 109, DA CONSTITUIÇÃO).